Tribunal: STJ
Processo: 0105851-62.2014.4.02.5006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982894 - RJ(2025/0249201-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: BLINCOL AUTO SERVICOS LTDA EPP
ADVOGADOS
: EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO - ES010009
EDUARDO SANTOS SARLO - ES011096
KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES012873
MARCELA JORGE PAES BARRETO - ES015407
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55878629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/04/2026 18:39:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 488dc045-3106-4181-bb52-b45f3a261c2b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982894 - RJ(2025/0249201-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: BLINCOL AUTO SERVICOS LTDA EPP
ADVOGADOS
: EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO - ES010009
EDUARDO SANTOS SARLO - ES011096
KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES012873
MARCELA JORGE PAES BARRETO - ES015407
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BLINCOL AUTO SERVICOS LTDA
EPP da decisão em que a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu

do recurso especial, sob o fundamento de que: (i) a revisão do acórdão recorrido
demandaria o reexame de fatos e de provas; e (ii) as razões recursais apresentavam
deficiência de fundamentação, consubstanciada na indicação genérica de violação a
dispositivo legal e na ausência de demonstração do respectivo comando normativo (fls.
).
513/516
A parte agravante afirma que a reforma do acórdão recorrido, proferido pelo
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO, não demanda o reexame de fatos e
de provas constantes dos autos. Afirma, ainda, que houve a adequada demonstração
da violação aos dispositivos legais indicados, os quais conteriam comando normativo
suficiente para amparar as alegações recursais (fls.
).
526/527
Requer a reconsideração da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55102834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:01
Código de Controle do Documento: e934cdeb-c440-435b-bd8d-f618e231b5e3

A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 544).
É o relatório.
VOTO
Na origem, foi proposta ação visando à declaração de nulidade de auto de
infração e da multa dele decorrente (fl. 391). O pedido foi julgado procedente na
sentença (fls.
), a qual foi reformada pelo Tribunal de origem, que julgou
326/329
improcedentes os pedidos (fls.
).
391/394
O Tribunal de origem, ao examinar o processo, resolveu o seguinte (fls.
destaquei):
391/394,
A questão cinge-se em saber se a autora comercializa ou não
recipientes com gás GLP sem autorização da ANP. Segundo consta do auto
de infração no 152.109.13.31.409225, bem como a multa dele decorrente, no
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sob o argumento de que a
requerente estaria comercializando recipientes de gás GLP.
Alega a empresa autora que não comercializa o gás GLP há anos,
afirmando, ainda, que os fiscais não encontraram nenhum recipiente de GLP
em seu estabelecimento. Alega, também, que a nota fiscal encontrada pelos
fiscais da requerida refere-se a produto destinado a consumo próprio da
requerente, que possui uma padaria no interior do estabelecimento.
[...]
Depreende-se, portanto, que a fiscalização efetuada pela ANP no caso
em apreço está devidamente amparada por lei, não obstante se valer das
exigências adotadas pelo INMETRO quanto ao peso de botijões de gás a
serem colocados para comercialização.
[...]
As infrações verificadas no presente caso são referentes ao
armazenamento inadequado e fornecimento de combustível sem a
autorização da ANP, hipóteses que configuram inobservância às
normas de segurança e risco proveniente da natureza
do conteúdo.
inflamável/explosiva
Logo, não vislumbro ilegalidade na autuação desempenhada pela
ANP, visto que a imposição de multa se deu mediante fiscalização
efetuada por autoridade competente, observando a regularidade do
procedimento.

A parte recorrente alega violação dos arts. 2o e 50 da
ao
Lei 9.784/1999,
argumento de que o acórdão presumiu a prática de infração administrativa sem provas
concretas, desconsiderando documentos e depoimentos testemunhais que
demonstrariam a inexistência de estoque de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e a
aquisição para consumo próprio; sustenta, ainda, que o ato sancionador carece de
elementos objetivos e de motivação explícita que vincule os fatos apurados à
Documento eletrônico VDA55102834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:01
Código de Controle do Documento: e934cdeb-c440-435b-bd8d-f618e231b5e3

penalidade aplicada; e afirma que o Tribunal desconstituiu a sentença com base em
conjecturas, sem apresentar provas materiais aptas a amparar a conclusão adotada
(fls.
).
446/447
O Tribunal de origem consignou que a controvérsia dizia respeito ao
armazenamento inadequado e ao fornecimento de GLP sem autorização da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e, com base no auto de
infração e nos elementos colhidos na fiscalização, reputou legítima a autuação e a
multa aplicada. Já a parte recorrente sustenta inexistência de comercialização,
ausência de estoque e insuficiência de provas, além de vício de motivação. O eventual
acolhimento dessas alegações demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
providência inviável em recurso especial.
Da análise do
da Constituição Federal, conclui-se que a
art. 105, inciso III,
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55102834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:01
Código de Controle do Documento: e934cdeb-c440-435b-bd8d-f618e231b5e3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.982.894 / RJ
Número Registro: 2025/0249201-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01058516220144025006 1058516220144025006
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BLINCOL AUTO SERVICOS LTDA EPP
ADVOGADOS : ANDRÉ MACHADO GRILO - ES009848
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO - ES010009
EDUARDO SANTOS SARLO - ES011096
KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES012873
MARCELA JORGE PAES BARRETO - ES015407
LEONARDO DA SILVA BERALDO - ES031204
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - FISCALIZAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BLINCOL AUTO SERVICOS LTDA EPP
ADVOGADOS : EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO - ES010009
EDUARDO SANTOS SARLO - ES011096
KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES012873
Documento eletrônico VDA55854598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:52:45
Código de Controle do Documento: 3bd25c24-3c52-45b5-a13f-0268b7205eea

MARCELA JORGE PAES BARRETO - ES015407
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:52:45
Código de Controle do Documento: 3bd25c24-3c52-45b5-a13f-0268b7205eea